Tribunal: TJES
Processo: 5002515-03.2023.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002515-03.2023.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: WELLIGTON DE SOUZA SILVA

APELADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS CREDITAS AUTO VII

RELATOR(A):

DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DECRETO-LEI 911/1969. PRELIMINARES DE DIALETICIDADE E INTERESSE DE AGIR. REJEITADAS. MÉRITO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ENDEREÇO DO CONTRATO. TEMA 1.132 DO STJ. VALIDADE. TRATATIVAS EXTRAJUDICIAIS. AUSÊNCIA DE NOVAÇÃO. LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO. INCOMPATIBILIDADE DE RITOS. ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. INAPLICABILIDADE. SÚMULA 381 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou procedente o pedido em Ação de Busca e Apreensão, consolidando a posse e a propriedade de veículo automotor em favor de instituição financeira, diante do inadimplemento de Cédula de Crédito Bancário garantida por alienação fiduciária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 4 questões em discussão: (i) verificar se a peça recursal impugnou especificamente os fundamentos da sentença; (ii) determinar se a notificação extrajudicial enviada ao endereço contratual é válida para constituir o devedor em mora; (iii) definir se tratativas informais de acordo ou a invocação da Lei do Superendividamento obstam o prosseguimento da busca e apreensão; (iv) estabelecer a possibilidade de aplicação da teoria do adimplemento substancial e de revisão de cláusulas contratuais de ofício ou mediante alegações genéricas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Rejeita-se a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade pois as razões recursais guardam correlação com os fundamentos da sentença, atendendo aos requisitos dos incisos II e III do art. 1.010 do Código de Processo Civil.

4. Afasta-se a preliminar de falta de interesse de agir por confundir-se com o mérito da demanda, conforme precedentes desta Corte.

5. Considera-se válida a constituição em mora mediante o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no instrumento contratual, sendo desnecessária a prova do recebimento pelo próprio destinatário ou terceiros, conforme tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.132.

6. Tratativas informais de renegociação via aplicativos de mensagens não configuram novação da dívida nem impedem o exercício do direito potestativo do credor fiduciário de executar a garantia, nos termos do art. 3º do Decreto-Lei 911/1969.

7. Revela-se incabível a aplicação do rito de repactuação de dívidas do art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor no bojo da ação de busca e apreensão, dada a incompatibilidade entre o rito especial célere e o procedimento conciliatório da Lei do Superendividamento.

8. Afasta-se a teoria do adimplemento substancial, uma vez que o pagamento de 16 de 48 parcelas não atinge percentual expressivo e, sobretudo, em razão da tese fixada no REsp 1.622.555/MG, que veda a aplicação de tal teoria aos contratos regidos pelo Decreto-Lei 911/1969.

9. Mantém-se a higidez das cláusulas contratuais ante a vedação do conhecimento de ofício de abusividades em contratos bancários (Súmula 381 do STJ) e a ausência de indicação precisa e matemática de excessos pelo recorrente.

10. Admite-se a capitalização de juros em periodicidade inferior a um ano, pois o contrato é posterior a 31.03.2000 e prevê taxa anual superior ao duodécuplo da mensal, atendendo aos requisitos do REsp 973.827/RS.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A validade da notificação extrajudicial para fins de busca e apreensão exige apenas o envio ao endereço constante no contrato, independentemente de quem receba o aviso.

2. Tratativas de acordo extrajudicial não suspendem o direito à busca e apreensão, salvo se houver novação expressa.

3. A teoria do adimplemento substancial é inaplicável aos contratos de alienação fiduciária regidos pelo Decreto-Lei 911/1969.

4. É vedado ao magistrado revisar cláusulas de contratos bancários de ofício ou fundamentar revisão em alegações genéricas de abusividade.

Dispositivos relevantes citados: DL 911/1969, art. 2º, § 2º e § 3º, art. 3º; CPC, arts. 927, III, 932, III, 1.010, II e III; CDC, art. 104-A.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.132 (REsp 1.951.662/RS); STJ, Súmula 381; STJ, REsp 1.622.555/MG; STJ, REsp 973.827/RS.

PROCLAMAÇÃO DE RESULTADO DE JULGAMENTO

ACORDA
a Egrégia Terceira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso interposto por WELLIGTON DE SOUZA SILVA e a ele negar provimento.

Vitória/ES, data registrada no sistema.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5002515-03.2023.8.08.0006

APELANTE:
WELLIGTON DE SOUZA SILVA

APELADO:
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO VII

RELATORA
: DESª MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
WELLIGTON DE SOUZA SILVA
contra a r. sentença do id. 18866270, que julgou procedente a pretensão autoral, proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Cível, Família e de Órfãos e Sucessões de Aracruz/ES, nos autos da “Ação de Busca e Apreensão” ajuizada por
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO VII
em desfavor do apelante.

Em contrarrazões, a parte apelada suscita preliminar de afronta ao princípio da dialeticidade recursal. Considerando a precedência da matéria em relação ao mérito, passo ao exame da preliminar.

DA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL

A apelada argumenta em sua contraminuta que o recurso não ataca os fundamentos da sentença, pelo que afronta o princípio da dialeticidade recursal.

Sem razão.

O princípio em questão, previsto nos artigos 932, III e 1.010, II e III do Código de Processo Civil, indica que os fundamentos do recurso devem guardar correspondência com a decisão atacada, com a impugnação específica dos argumentos nela apresentados.

No caso sob exame, nota-se que há compatibilidade entre os fundamentos do recurso e a sentença apresentada, havendo impugnação específica sobre os pontos trazidos pelo MM. Juízo
a quo
.

Diante do exposto,
rejeito
a preliminar alegada.

É como voto.

Assim,
conheço do recurso
, porquanto preenchidos os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal e passo ao exame meritório.

DA FALTA DE INTERESSE DE AGIR

O apelante defende carência de ação em razão de tratativas extrajudiciais de acordo via WhatsApp, nas quais o banco teria recuado após aceite da proposta.

De plano, entendo se tratar de questão que se confunde com o mérito da demanda e com ele deve ser examinada.

Vale citar, exemplificativamente, como vem decidindo este Eg. TJES:

[...] PRELIMINAR DE CARÊNCIA DA AÇÃO POR FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. REJEITADA. MÉRITO . ÔNUS PROBATÓRIO. ART. 435, DO CPC. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA . RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1)
Rejeita-se a preliminar de carência de ação por falta de interesse processual por se confundir com o mérito do recurso.
[...] (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 5001708-27 .2021.8.08.0014, Relator.: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível)

Mediante tais fundamentos,
NÃO CONHEÇO
da preliminar.

É como voto.

Vencida essa questão, passo ao exame do mérito recursal.

MÉRITO

Em seu recurso (id. 18866271), o apelante alega que houve abuso de direito (venire contra factum proprium) ao emitir propostas de quitação com descontos e, simultaneamente, dar andamento à execução da liminar, frustrando a confiança do devedor.

Defende a imperatividade da audiência prévia do art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor, aduzindo vulnerabilidade agravada por doença grave.

Aponta que, diante das tratativas de acordo impeditivas, o aviso recebido por terceiro torna-se materialmente inócuo e inválido.

Sustenta que o valor já pago pelo apelante, antes mesmo do ajuizamento da ação, representava uma parcela substancial do valor do contrato e do próprio bem, evidenciando um desequilíbrio e uma onerosidade flagrante na forma como a dívida foi atualizada e cobrada pelo apelado.

Salienta que a sentença desconsiderou a teoria do adimplemento substancial e a desproporcionalidade da medida.

Pelo exposto, pugna pelo conhecimento do recurso e o seu provimento, para reformar a sentença, com a improcedência integral dos pedidos.

Contrarrazões no id. 18866273, com preliminar de afronta ao princípio da dialeticidade recursal. No mérito, requer seja desprovido o recurso.

Muito bem.

O apelado, ora autor na origem, ingressou com a Ação de Busca e Apreensão em virtude de alegado inadimplemento da Cédula de Crédito Bancário n. AF00027066, com cláusula de alienação fiduciária, tendo como objeto o veículo Ford, Modelo: Ka 1.0 SE/SE Plus TiVCT Flex 5p, Ano/Modelo 2018/2019, Cor Vermelha, Renavam 01172950935, Chassi 9BFZH55L3K8277168, Placa: QPQ8C17.

A sentença de origem acolheu o pedido inaugural, consolidando a posse e a propriedade do bem em favor do apelado e, desde logo, entendo que a irresignação não merece acolhida.

Registro que as meras tratativas informais de renegociação não configuram novação da dívida, tampouco elidem o direito de ação do credor fiduciário, pois a legislação é clara no sentido de que, ocorrendo o inadimplemento, surge para a instituição financeira o direito potestativo de executar a garantia via busca e apreensão (DL 911/69, art. 2º, §3º, e art. 3º).

No tocante à aplicação da Lei do Superendividamento, a pretensão de nulidade por ausência da audiência de conciliação do art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor mostra-se descabida em razão da incompatibilidade de ritos, notadamente porque o rito especial da Ação de Busca e Apreensão é pautado na celeridade e na recuperação da garantia fiduciária. Sobre a questão:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO - INOVAÇÃO RECURSAL - ABUSIVIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. 1. A aplicação da Lei nº 14.181/2021 pressupõe a instauração de procedimento próprio e conciliatório, incompatível com o rito especial da ação de busca e apreensão, não sendo possível impor medidas de repactuação e mediação no bojo desta ação . 2. É vedado ao julgador conhecer de ofício da abusividade de cláusulas em contratos bancários, conforme estabelece a Súmula nº 381 do STJ. 3. A alegação de abusividade de cláusulas contratuais e de descaracterização da mora não pode ser conhecida em sede recursal quando ausente sua análise na sentença, sob pena de inovação vedada pela legislação processual. (TJ-MG - Apelação Cível: 50007634420258130569, Relator.: Des.(a) José Américo Martins da Costa, Data de Julgamento: 04/12/2025, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/12/2025)

Quanto à irresignação sobre o aviso de recebimento,
o Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou tese, em julgamento sob o rito dos recursos repetitivos, no sentido de que, em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969), basta o mero envio da notificação extrajudicial no endereço do contrato firmado para comprovação da mora (Tema 1.132), vejamos:

Para fins do art. 1.036 e seguintes do CPC, fixa-se a seguinte tese: Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora,
é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual
,
dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros.
(REsp n. 1.951.662/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em 9/8/2023, DJe de 20/10/2023)

Do compulsar dos autos, verifica-se que a notificação extrajudicial enviada pelo apelado foi destinada ao endereço informado no contrato pelo apelante (id. 18865782), estando apta para operar seus efeitos, nos termos do entendimento acima transcrito.

No mesmo rumo, o entendimento desta Corte:

APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. CONSTITUIÇÃO EM MORA. CARTA REGISTRADA COM AVISO DE RECEBIMENTO (AR) QUE RETORNOU COM A OBSERVAÇÃO “NÃO EXISTE O NÚMERO” . VIOLAÇÃO À BOA-FÉ CONTRATUAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1) Na Ação de Busca e Apreensão, regulamentada pelo Decreto-Lei nº 911/1969, a constituição em mora do devedor é pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo. E, para tal, nos termos da nova redação do § 2º, do art . 2º, a constituição em mora do devedor pode ser feita através de notificação por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura exarada no referido aviso seja do próprio destinatário. 2) Recentemente, a 2ª Seção da Corte Superior firmou a seguinte tese no tema em recursos repetitivos (TEMA 1.132 - REsp 1.951 .888-RS / REsp 1.951.662-RS): “Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros”.
3) Especificamente sobre o retorno da correspondência com o motivo “Não Existe o número”, esta Egrégia Corte de Justiça tem manifestado o entendimento de que caberia ao devedor ter informado corretamente seu endereço, em razão do princípio da boa-fé contratual, não podendo beneficiar-se de sua própria torpeza . Assim, tendo sido enviada a notificação extrajudicial para o endereço informado no instrumento contratual, resta devidamente constituída a mora no caso.
4) Recurso conhecido e provido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50000153220238080048, Relator.: VANIA MASSAD CAMPOS, 3ª Câmara Cível)

[...] 2.
No caso, o Banco apelante buscou provar a constituição do apelado em mora por meio de notificação por carta com aviso de recebimento (AR) direcionada ao endereço constante no contrato, que retornou negativo com a observação “não existe o número”; 3. Ante a quebra do dever de informação, decorrente do princípio da boa-fé contratual, a mora resta configurada, não podendo o devedor se beneficiar de sua própria torpeza
. Precedentes; 4. Recurso conhecido e provido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 5001844-51.2023 .8.08.0047, Relator.: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, 1ª Câmara Cível)

Assim, sem delongas, em se tratando de precedente vinculante (CPC, art. 927, III) que se amolda ao caso dos autos, não há falar em reforma da sentença nesse ponto.

O apelante invoca, ainda, a Teoria do Adimplemento Substancial, alegando ter pago a entrada e 16 parcelas do financiamento, o que representaria mais de 80% do contrato. Entretanto, o valor dado como entrada não compõe as obrigações vincendas do financiamento perante a instituição financeira.

Considerando que a avença foi firmada em 48 parcelas, o pagamento de 16 parcelas representa o adimplemento de exatos 33,33% do crédito concedido, restando 32 parcelas em aberto (66,66%).

Para além desse ponto, a Segunda Seção da Corte Superior, há muito, por ocasião do julgamento do Recurso Especial n. 1.622.555/MG pacificou o entendimento pela impossibilidade de se aplicar a teoria do adimplemento substancial aos contratos firmados com base no Decreto-Lei n. 911 /1969, considerando a sua manifesta incompatibilidade com a respectiva legislação de regência sobre alienação fiduciária.

Por fim, o recorrente pugna pela revisão das cláusulas contratuais, alegando indevida capitalização de juros, onerosidade excessiva e ofensa à função social do contrato.

Convém ressaltar que, diferentemente do que consta no comando sentencial, é possível discussão acerca dalegalidade das cláusulas contratuais como matéria de defesa, ponto este há muito definido pelo Colento Superior Tribunal de Justiça. Entretanto, no caso dos autos, o exame deve ser destinado somente às cláusulas, efetivamente impugnadas.

A mera invocação de princípios como a "função social do contrato" ou a alegação superficial de abusividade, desacompanhada de indicação precisa das cláusulas impugnadas e da respectiva demonstração analítica e matemática do excesso, é absolutamente inapta para desconstituir o pacto firmado livremente entre as partes, em atenção à força obrigatória dos contratos (pacta sunt servanda).

No mesmo rumo, a Súmula nº 381 do C. Superior Tribunal de Justiça estabelece ser "vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas" nos contratos bancários. Portanto, diante da generalidade das alegações e da impossibilidade de atuação de ofício pelo Judiciário neste tocante, não há margem para intervenção revisional.

Por derradeiro, em relação à capitalização de juros, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do REsp 973827/RS, sob o rito dos Recursos Repetitivos, entendeu pela possibilidade de “capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.03.2000, data da publicação da Medida Provisória n.1963-17/2001 (em vigor com MP 2.170-36/201), desde que expressamente pactuada”.

O contrato em exame foi firmado no ano de 2021, assim, em atenção ao julgamento acima citado, possível a capitalização de juros.

A Corte Superior entende, ainda, que, apesar de ser possível a capitalização de juros em tais situações, tal condição deve vir pactuada de maneira expressa e clara, sendo suficiente para tanto a indicação de juros anual superior ao duodécuplo da mensal com o fim de permitir a cobrança da taxa efetivamente contratada, o que está devidamente previsto contratualmente.

Dito isso, deve ser rechaçado o argumento em questão.

Ausente o depósito da integralidade da dívida no prazo legal de 5 dias após o cumprimento da liminar, torna-se imperativa a consolidação da propriedade e posse plena do veículo em favor do credor fiduciário, inexistindo qualquer óbice ao direito do apelado em proceder com o rito previsto no DL 911/69.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a sentença recorrida.

Ante a simplicidade da causa,
majoro
os honorários advocatícios para 12% (doze por cento), ressalvando, contudo, que o apelante está amparado pela gratuidade de justiça (CPC, art. 98, § 3º), esclarecendo-se, nesse particular, que o deferimento da benesse em primeira instância se estende a este segundo grau de jurisdição, notadamente porque inexistiu revogação posterior ou alteração da situação fático-jurídica do recorrente que justificasse eventual reexame do pedido.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de REJEITAR A PRELIMINAR DE DA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE, NÃO CONHECER DA PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR, E
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.